Tribunal: STF
Processo: Rcl 86547
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Petições de aditamento e esclarecimento. Inexistência de natureza recursal. Inadmissibilidade. Decisão anterior transitada em julgado. Exaurimento da atuação desta Suprema Corte. Certificação de trânsito em julgado. Arquivamento. 



    Referente às Petições nºs 156.049/2025, 159.277/2025 e 159.975/2025 (Docs. 71, 73 e 76).



    Em 27.10.2025, neguei seguimento à presente reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal Militar, que, nos autos do processo nº 7000100-55.2022.7.07.0007/PE, teria obstado a realização de sustentação oral durante o julgamento de apelação, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas para a via reclamatória.



    Ato contínuo, nas referidas petições, a parte, a pretexto de aditar e esclarecer o pedido inicial, reitera integralmente os fundamentos anteriormente deduzidos e acresce novas alegações, todas dirigidas à reforma da decisão de inadmissibilidade, bem como requer providências diversas, como a suspensão de publicação de acórdão do STM e a instauração de procedimento investigatório pelo Procurador-Geral da República.



    Os autos retornaram conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    As petições ora analisadas não ostentam natureza recursal e, portanto, não se prestam a impugnar decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, não podendo ser recebidas como agravo interno, nos termos do art. 317 do RISTF.



    A reclamação, enquanto ação autônoma de impugnação de cabimento restrito, não admite aditamento sucessivo de alegações ou formulação de novos pedidos após a prolação de decisão definitiva, sob pena de vulneração aos princípios da segurança jurídica e da preclusão consumativa.



    Ressalte-se que, intimada da decisão de negativa de seguimento em 28.10.2025, a parte não interpôs o agravo cabível (art. 317 do RISTF), razão pela qual a decisão transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível.



    Não cabe, portanto, rediscutir matéria já apreciada, nem admitir reiteração de pedidos sob roupagem de “aditamento” ou “esclarecimento”, mormente quando a parte busca reabrir prazo recursal já escoado. 



    Assim, rejeito as petições de aditamento e esclarecimento, por manifestamente incabíveis, mantendo integralmente a decisão anterior que negou seguimento à reclamação, já acobertada pelo trânsito em julgado.



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente